Tribunal: TJES
Processo: 5015233-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015233-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JUCELIA APARECIDA SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde e o nosocômio adotassem as providências necessárias à realização de procedimento cirúrgico em favor da parte autora, no prazo de 18 horas, sob pena de multa de R$ 500,00 por hora de descumprimento. A agravante sustenta excesso no valor da multa e nulidade da intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da intimação realizada à operadora de saúde para cumprimento da decisão; e (ii) analisar se o valor da multa cominatória fixada se revela desproporcional, ensejando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão lavrada pela Oficiala de Justiça atesta a regularidade da intimação realizada em 03/09/2024, tanto presencialmente quanto por e-mail, conferindo fé pública ao ato, razão pela qual não prospera a alegação de nulidade.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, não fazendo coisa julgada material quanto ao seu valor, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC e pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.882.159/MG).

A fixação da multa deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela, equilibrando-se entre a necessidade de compelir o devedor e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso, embora evidenciada a urgência do procedimento — decorrente de septicemia —, o valor fixado em R$ 500,00 por hora mostrou-se excessivo, especialmente considerando que o cumprimento da ordem se deu 9 dias após a intimação, totalizando R$ 108.000,00.

Aplicados os parâmetros definidos pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 738.682/RJ), a multa deve ser reduzida para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, valor suficiente para preservar o caráter coercitivo, sem se mostrar exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela.

A intimação realizada por oficial de justiça, ainda que por meio eletrônico, é válida e eficaz, quando certificado o recebimento.

A redução do valor da multa é cabível quando o montante fixado se mostra excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto ao tempo de descumprimento, à urgência da obrigação e à capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º, I e II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.882.159/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/04/2025, DJE 05/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.605.280/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/04/2025, DJE 24/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015233-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: JUCELIA APARECIDA SILVA DE JESUS

PARTE INTERESSADA: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Bradesco Saúde S/A em razão da Decisão com cópia no ID 10769690, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 5029345-79.2024.8.08.0035, na qual o MM. Juiz Plantonista da 1ª Região deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à ora Agravante e ao Hospital Praia da Costa que adotassem as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico de Jucelia Aparecida Silva de Jesus, no prazo de 18 (dezoito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a hora.

No recurso de ID 10052862, sustenta-se que o
decisum
recorrido merece ser reformado porque “
Todos os procedimentos e materiais foram INTEGRALMENTE liberados pela seguradora, conforme solicitação, não tendo havido qualquer negativa
”.

Afirma ainda que “
A multa imposta é manifestamente excessiva, possibilitando, por conseguinte, o enriquecimento sem causa e a violação ao princípio da razoabilidade
” e que sequer chegou a ser intimado acerca do teor da Decisão recorrida, porquanto diligenciado em endereço que não lhe pertence, circunstância que conduz à impossibilidade de aplicação das astreintes.

Primeiramente, quanto à alegação da Agravante de que não foi cientificada acerca do ato judicial em análise, tem-se que não merece prosperar, na medida em que a Oficiala de Justiça subscritora do Mandado juntado no ID 50246810 – a qual goza de fé-pública – atestou expressamente que, no dia 03/09/2024:

“dirigi-me ao local indicado, e, aí sendo, intimei/citei BRADESCO SAÚDE E HOSPITAL PRAIA DA COSTA de todo o teor do mandado/decisão/ação, enviando-lhes cópias por e-mails, com as quais ficaram cientes de tudo, conforme respostas com notas de ciências anexadas com os respectivos horários registrados de recebimento. Certifico que o HOSPITAL PRAIA DA COSTA também foi intimado presencialmente no dia 03/09/2024 as 16:57 h, na sede da Administração localizada em frente ao nosocômio, conforme anexo.”

Considerando a regularidade da intimação, passo a averiguar as impugnações relativas às astreintes.

Como cediço, o objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA. ALTERAÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA ASTREINTES. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
2. Além disso, "o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 3. [...] 4. Merece reforma o acórdão recorrido que, embora tenha reconhecido que "o valor diário da multa tenha sido arbitrado em quantia elevada e nada razoável", não procedeu a sua redução a valor proporcional, providência que deve ser realizada no Tribunal de origem, mediante a análise das peculiaridades da causa. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por operadora de saúde contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação da operadora de saúde, que não forneceu os materiais prescritos para cirurgia, resultando na majoração da multa cominatória. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória imposta à operadora de saúde por descumprimento de decisão judicial deve ser reduzida, considerando a alegação de desproporcionalidade e enriquecimento ilícito da parte contrária. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do STJ permite a modificação do valor da multa cominatória quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação, não havendo preclusão ou coisa julgada quanto ao valor fixado.
6. A multa cominatória deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo reduzida para R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a 60 dias, totalizando R$ 60.000,00. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Tese de julgamento: "1.
A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 2. A modificação do valor da multa é cabível quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação". [...] (AgInt no AREsp n. 2.605.280/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)
Sem grifos no original

Como se vê, apesar da possibilidade de alteração da penalidade não se restringir à fase de conhecimento, n
a hipótese em apreço, a multa em discussão foi arbitrada em 01/09/2024, e apesar de cientificados os Requeridos a respeito em 03/09/2024, o procedimento médico apenas foi realizado em 12/09/2024, conforme petição de ID 50730009 dos autos de origem – corroborada pelas contrarrazões de
ID 12123056.

Logo, tem-se que o cumprimento da liminar se deu cerca de 9 (nove) dias depois, totalizando um valor
aproximado
, a título de astreintes, de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves

(
In
Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm), leciona que “
A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação
”.

Tanto é assim que o Tribunal da Cidadania, com o intuito de facilitar tal missão, torná-la mais objetiva e de proporcionar que se chegue a um
quantum
razoável, fixou balizas a serem observadas pelo Julgador no momento de arbitrar/modificar as astreintes. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
. 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)
Sem grifos no original

Aplicando-se tais critérios ao caso em testilha, tem-se que: (
i
) apesar de não ser possível mensurar o valor total do procedimento cirúrgico (drenagem e remoção de osteomielite em região maxilar), porquanto coberto pelo plano de saúde, verifica-se que foi requerido pelo médico assistente em caráter de urgência devido à septicemia (ID 10769692); (
ii
) quanto ao tempo para cumprir, o Julgador primevo concedeu o prazo de 18 (dezoito) horas que, apesar de exíguo, parecia suficiente para a realização do ato, haja vista que a Agravada já se encontrava internada desde 27/08/2024; (
iii
) ambos os devedores, operadora de plano de saúde e nosocômio, possuem elevada capacidade econômica e resistiram a dar cumprimento à ordem judicial e; (
iv
) por fim, não vislumbro a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e, quanto aos credores, verifico que deixaram de mitigar o próprio prejuízo ao adotarem condutas burocráticas que inviabilizaram o imediato cumprimento do
decisum
objurgado.

Apesar dessas conclusões, tem-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora, totalizando o montante de, aproximadamente, R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) a título de multa, se revela desproporcional, sendo de rigor sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, haja vista, principalmente, o estado de saúde da Agravada à época e a urgência do procedimento.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para diminuir a multa fixada na origem de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, tendo em vista que a intimação pessoal da Agravante se deu em 03/09/2024 e o cumprimento da liminar, em 12/09/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.